Tribunal: TJSP
Processo: 0042424-98.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS -APELAÇÃO DA AUTARQUIA - DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS -APELAÇÃO DA AUTARQUIA - DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0042424-98.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JEFFERSON
GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0042424-98.2010.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0042424-98.2010.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JEFFERSON GOMES DOS SANTOS
VOTO No 14873
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS

DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA
DE PORTE DE REMESSA E RETORNO
ACÓRDÃO
ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A
ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO
INSS -APELAÇÃO DA AUTARQUIA - DESCABIMENTO
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS
PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA,
VEDADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI

SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de embargos à execução acidentária opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em síntese, que houve excesso de
execução nos cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 36.316,70, contra a
importância de R$ 33.281,48, perfazendo uma diferença no valor de R$ 3.035,22 em razão
da não aplicação às contas apresentadas pelo autor como critério de correção monetária e
juros, o disposto na Lei no 11.960/2009 a partir de sua vigência. Requer a procedência dos
embargos à execução.
Impugnação às fls.75/84.
A sentença de fls. 86/90 julgou improcedentes os embargos
à execução, determinando a expedição de ofício requisitório do montante incontroverso
(R$ 33.281,48 fls. 69) condenando a autarquia no pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 1.000,00, compatível com a complexidade da causa (artigo 20, § 4o, do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0042424-98.2010.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 3/5
Irresignado,
o
réu
embargante
interpôs
apelação
requerendo, preliminarmente, a isenção do recolhimento do porte de remessa e retorno ou,
seu recolhimento a final. Quanto ao mérito, requer a imediata aplicação da Lei no 11.960/09
aos processos em curso. Pede pela reforma da sentença a fim de que prevaleçam os
cálculos elaborados pela autarquia (fls. 93/95).
Contrarrazões às fls. 99/120.
Encaminhados os autos a esta 16a Câmara de Direito
Público, em Sessão realizada aos 08/11/2011, por decisão unânime, o acórdão de fls.
144/149 não conheceu do recurso do INSS ante a deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração
(fls. 157/169), os quais foram rejeitados (fls. 175/178).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 182/197) e Recurso Especial (fls. 199/203), manifestando-se o autor em contrarrazões
às fls. 212/215.
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF),
sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial, sujeito ao
Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos reflexos do
referido julgamento da matéria (fls. 217).
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 229/230 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 144/149.
Por decisão datada de 14/09/2018, o Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao Recurso Especial para afastar a deserção e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do exame da apelação do INSS (fls.
249/250), e o Supremo Tribunal Federal deu por prejudicado o Recurso Extraordinário (fls.
262/263).
É o relatório.
O recurso do INSS não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0042424-98.2010.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 4/5
A controvérsia dos presentes autos cinge-se à aplicação da
Lei no 11.960/09 aos processos em curso.
A aplicabilidade da Lei no 11.960/09 é possível somente
aos processo em curso a partir de sua vigência, não havendo que se falar em aplicação
retroativa de referida lei.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, conforme segue:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação
imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os
critérios de correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do
julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de
que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente
à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos
em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida
Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário
da condenação (juros de mora), devia ser aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09
devem observar os critérios de atualização (correção monetária e
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado,
no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição
da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da
Resolução 8/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0042424-98.2010.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 5/5
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em
relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se
referia tão somente às modificações legislativas impostas pela
MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97,
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09,
a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte
Especial, j. 19.10.2011, DJe 02.02.2012, realces acrescidos)
De rigor, portanto, o desprovimento do apelo, mantendo-se
a sentença do juízo a quo.
Observo que não há que se falar em fixação de honorários
recursais ante ausência de previsão legal, uma vez que a sentença foi prolatada em 05 de
janeiro de 2011, em plena vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator